Tribunal: TJES
Processo: 5000221-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIZA KELE MENEZES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000221-88.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAIZA KELE MENEZES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Raiza Kele Menezes Silva, contra decisão que manteve a prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 5006520-52.2025.8.08.0021, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, CP).

A liminar foi deferida para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos, conforme previsão dos arts. 318-A e 318-B do CPP.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva da paciente; e
(ii) saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em atenção à maternidade e ao princípio da proteção integral da criança.

III. Razões de decidir

A decisão de manutenção da prisão preventiva baseou-se na gravidade abstrata do delito e em alegado risco à ordem pública, sem demonstração concreta do periculum libertatis.

Laudos médicos atestam que as lesões sofridas pela vítima não foram graves, sendo dispensado tratamento invasivo, além da inexistência de gravidez, o que atenua a gravidade da conduta no caso concreto.

A paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa, além de ser mãe de três filhos menores, um deles com cinco anos, circunstância que atrai a incidência dos arts. 318-A e 318-B do CPP.

O STF, no HC coletivo nº 143.641/SP, firmou o entendimento de que a assistência materna é presumidamente imprescindível à criança menor de 12 anos, salvo demonstração de risco concreto, o que não se verifica na espécie.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para ratificar a liminar e converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de fundamentação concreta impede a manutenção da prisão preventiva. 2. A mãe de criança menor de 12 anos faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, salvo demonstração de risco concreto à prole.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318-A e 318-B; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000221-88.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAIZA KELE MENEZES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAIZA KELE MENEZES SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos da Ação Penal nº 5006520-52.2025.8.08.0021, em que se manteve a prisão preventiva da paciente (ID 17715841) pela suposta prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o Impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, mantido com base na gravidade em abstrato do crime, e a inexistência do
periculum libertatis
, ressaltando ser a paciente primária, possuir bons antecedentes e residência fixa.

Alega, outrossim, a possibilidade de conversão da custódia em prisão domiciliar, com fulcro nos arts. 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal, aduzindo que a paciente é genitora de criança menor de 12 anos de idade e que os cuidados maternos são legalmente presumidos.

Decisão (ID 17726834) deferindo a liminar para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.

Informações da suposta autoridade coatora (ID 17900960).

Em parecer, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que o entendimento externado na liminar não deve ser alterado.

Consta da inicial acusatória:

"que no dia 30 de junho de 2025, por volta de 15h37min, no Bairro Praia do Morro, ao lado do Bar Palhoça, atrás do Supermercado Sempre Tem, nesta Comarca, a denunciada acima qualificada, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, tentou matar Carolina Pinto Rangel.

Na data supracitada, policiais militares foram acionados pelo CIODES para atender uma ocorrência envolvendo briga de mulheres, em que uma delas estaria gestante.

Chegando no local indicado, encontraram a vítima Carolina Pinto Rangel bastante debilitada e com diversas lesões, tendo esta relatado que foi agredida pela acusada e que esta utilizou pedras e um espeto de churrasco, esclarecendo, inclusive, que foi golpeada na barriga e na cabeça.

Com base nas informações fornecidas, a guarnição policial realizou busca e logrou êxito em prender a denunciada em flagrante delito, a uma curta distância do local do fato. Insta registrar que a denunciada confessou a conduta praticada e disse que foi motivada por um “acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas”.

Em relação à vítima, tendo em vista a gravidade das lesões, foi encaminhada para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves situado na Serra-ES. Ouvida na esfera policial, a acusada permaneceu silente em relação aos fatos que lhe foram imputados.

O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em desavenças relacionadas ao tráfico de drogas."

No caso vertente, a análise dos autos revela que a custódia cautelar de Raiza Kele Menezes Silva, embora fundamentada pelo juízo originário na gravidade da conduta, demanda readequação à luz dos preceitos estabelecidos pelo Estatuto da Primeira Infância e pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Compulsando o prontuário médico da vítima, Carolina Pinto Rangel, acostado aos autos sob o Id. 17715839, observa-se que as agressões sofridas, a despeito da capitulação inicial,
não resultaram em lesões de natureza gravíssima ou necessidade de intervenções invasivas
.

A paciente recebeu alta hospitalar em menos de 24 horas
após o atendimento inicial em 30/6/2025, tendo sido submetida apenas a tratamento sintomático e medicação analgésica,
sem qualquer registro de necessidade de cirurgia ou mesmo suturas
. Ainda, em hospital ficou constataodo que a vítima não estava grávida.

Ademais, verifica-se que a vítima se encontra atualmente em local incerto e não sabido, não tendo sido localizada sequer pela autoridade policial para a colheita de depoimento formal, o que atenua, neste momento processual, o argumento de risco imediato à sua integridade.

Sob a ótica das condições pessoais da paciente, a Certidão de Antecedentes Criminais atesta que se trata de ré primária, com antecedentes imaculados e inexistência de registros nos sistemas SIEP, SEEU e INFOPEN-ES. Soma-se a isso o fato incontroverso de que a paciente é genitora de três crianças, dentre as quais o menor Jhon Pablo Pereira Menezes, contando com apenas 05 (cinco) anos de idade, conforme faz prova a certidão de nascimento de Id. 17715843.

Nesse sentido, o art. 318-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece a substituição da prisão preventiva por domiciliar para a mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos, desde que o crime não tenha sido cometido contra seus descendentes.

Na hipótese, embora a imputação envolva violência, tentativa de homicídio, as circunstâncias fáticas demonstram que o conflito se deu no âmbito de desavenças interpessoais com terceira pessoa, inexistindo qualquer indício de que a conduta tenha sido direcionada a seus filhos ou de que a paciente represente risco à prole .

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, sedimentou o entendimento de que a indispensabilidade dos cuidados maternos para crianças menores de 12 anos é legalmente presumida, sendo prescindível a demonstração cabal da imprescindibilidade da mãe para a assistência dos menores.

Por conseguinte, a proteção integral e prioritária da criança, em observância ao princípio da prioridade absoluta da primeira infância, impõe a concessão da benesse, salvo em situações excepcionalíssimas que não se verificam no presente caso.

Dessa forma, considerando a primariedade da paciente, a baixa gravidade das lesões constatadas e o dever estatal de resguardar o bem-estar do menor impúbere, a substituição da segregação em cárcere pelo regime domiciliar apresenta-se como medida adequada e proporcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
RATIFICO A LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA PARA, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, convertendo a prisão preventiva em domiciliar, na forma do art. 318, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)